Tribunal: TJDFT
Processo: 0055189-71.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0055189-71.2012.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDO: GERALDO AUGUSTO ANDRADE BAIAO, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, MARIA MARTA ANDRADE BAIAO, MICHELLE ANDRADE BAIAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. MEDICAÇÃO MINISTRADA ERRONEAMENTE. TÉCNICOS DE ENFERMAGEM. RESPONSABILIDADE. SUBJETIVA. CULPA. COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Se do contexto fático-probatório carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, estando a sentença devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. No caso em exame, discute-se a responsabilidade do hospital em indenizar os autores por possível erro dos seus prepostos ao ministrar erroneamente medicamento que tenha gerado lesão direta em um dos autores. 3. Toda a cadeia de consumo responde por possível falha na prestação de serviço, o hospital objetivamente e os prepostos subjetivamente. Assim, in casu, necessária comprovação do prejuízo sofrido e do nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela ré, além da demonstração da culpa. 4. Os produtos e serviços disponibilizados no mercado devem atender à expectativa de segurança dos consumidores. Assim, o serviço é defeituoso quando não assegura ao consumidor a segurança esperada. 5. Na hipótese dos autos, pode-se inferir da leitura do laudo pericial que houve culpa dos técnicos de enfermagem, além do nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos suportados pelo paciente, que desde a ministração errônea do medicamento não mais se comunicou como fazia antes da situação fática ocorrida. 6. Comprovada nos autos a existência de culpa por parte do corpo clínico do hospital réu, resta configurado o abalo moral alegado. 6.1. Os danos morais estão lastreados na conduta desidiosa do requerido que, por intermédio de seus funcionários, ministrou medicamento ao paciente sem os devidos cuidados. 7. A indenização por danos morais tem dúplice caráter, vez que deve ensejar a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pela vítima, sem, contudo, se afastar do caráter pedagógico-punitivo, com o propósito de inibir a reiteração de condutas similares. Quantum indenizatório minorado. 8. O termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação, quando se tratar de responsabilidade contratual. Art. 405, Código Civil. 9. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. 10. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 371 e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, apontando a nulidade do feito, porque a decisão não identificou as razões de fato e de direito que poderiam afastar a tese autoral; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 373 do CPC, e também o 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a parte recorrida não teria demonstrado nos autos sequelas permanentes ocasionadas pela ministração inadvertida do soro; c) artigos 402, 403, 844 e 944, todos do Código Civil, apontando que a manutenção do julgado implica enriquecimento sem causa e bis in idem, pois o valor fixado para a condenação é desproporcionalmente elevado; d) artigos 405 do CC e 240 do CPC, aduzindo que o termo inicial para a contagem dos juros moratórios não deve ser a partir do evento danoso, mas desde a data de citação. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Vitor Carvalho Lopes, OAB/SP 241.959-A. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Luiz Filipe Couto Dutra, OAB/DF 34.527. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Não há falar em ofensa ao art. 489 do CPC/15, pois o acórdão impugnado ampara-se em fundamentação jurídica suficiente, que condiz com a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao caso, ainda que através de solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp 1946056/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/12/2021). O recurso especial tampouco merece prosseguir no tocante à aventada violação dos artigos 371 e 373, ambos do CPC, 14 do CDC, 186, 402, 403, 844, 927 e 944, todos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, tanto em relação a ocorrência do erro médico como também quanto ao valor da indenização, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados da Corte Especial: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 72.400,00 (setenta e dois mil e quatrocentos reais) para cada autor, tendo em vista os danos sofridos pela parte recorrida - paralisia cerebral oriunda de anóxia neonatal, em decorrência de erro médico. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1839514/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). (g.n.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A alteração das conclusões do aresto recorrido no tocante à deficiência na prestação de serviço de home care e os danos morais inequivocamente causados exigiria reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1765308/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/11/2021). (g.n.). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao apontando malferimento dos artigos 405 do CC e 240 do CPC, pois o recorrente afirma em suas razões recursais que “o tribunal a quo fixou a contagem de juros moratórios a partir da data do evento danoso” (ID29879393 – p. 18). O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua que “constatado que a responsabilidade civil do Hospital réu é advinda da falha na prestação dos serviços contratados, os aludidos juros incidentes sobre a condenação sujeitam-se à regra geral, tendo como termo inicial a citação.” (ID 25281970) Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A dissonância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso, ante a incidência, por analogia, do verbete n. 284 da Súmula do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.". Precedentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1862988/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009